Tribunal: TCU
Processo: 015.096/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900112024, modalidade Pregão e Uasg 160298 (Objeto: Contratação de empresa para revitalização da fachada externa (frente para rua Visconde da Gávea) do Palácio Duque de Caxias, situado na Praça Duque de Caxias, 25, Centro, Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 4948/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca do Pregão Eletrônico 9011/2024, cujo objeto é a contratação de empresa para revitalização da fachada externa (frente para a rua Visconde da Gávea) do Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. O referido certame foi homologado em 6/6/2024, em favor da empresa MF Frazão Construções e Serviços Ltda., pelo melhor lance de R$ 878.365,52, com desconto de 25% sobre o valor estimado. Considerando que a representante alegou, em suma, que: (i) após a convocação do envio de documentação complementar da proposta de preço pelo sistema, concedendo o prazo editalício de duas horas, o pregoeiro cancelou o prazo concedido antes do seu término e culminou por desclassificar a empresa sem o esclarecimento devido da motivação; (ii) após examinar o recurso que apresentara, a desclassificação da proposta passou a ser o impedimento de licitar/contratar com a Administração Pública, o que teria sido indevido, uma vez que a sanção atribuída ao representante se deu no âmbito da Uasg 160301 - Comissão Regional de Obras/1 (CRO/1), diferentemente da Uasg 160298 - 1a Região Militar/RJ em questão, conforme documento extraído do Sicaf; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: (i) ao contrário do que alega a representante, houve a devida motivação de sua desclassificação, que, apesar de não ter sido feita na mensagem enviada no chat , às 11:01:34 do dia 15/05/2024 (peça 11, p. 13- 14), foi exposta na descrição do lançamento do evento no sistema no mesmo momento (peça 11, p. 16); (ii) para o caso em questão, verifica-se que a entidade sancionadora (CRO/1) faz parte da estrutura organizacional da 1a Região Militar/RJ, a organização militar responsável pela condução do presente processo licitatório, e, por conseguinte, o representante estaria impedido de participar desse certame específico; considerando que, de acordo com a unidade técnica, foi comprovada uma participação satisfatória no certame, com mais de quarenta empresas e com a apresentação de múltiplos lances, o que corrobora a regularidade e a integridade do processo licitatório; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.096/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Comando da 1a Região Militar. 1.2. Representante: LA Greca Ferreira Construtora Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcelo Cavalheiro, representando La Greca Ferreira ConstrutoraLtda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.